Tribunal: TJMT
Processo: 1023499-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023499-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 - CNPJ: 10.416.847/0001-05 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MACIEL MARTINS - CPF: 363.054.801-68 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023499-94.2017.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA 2

APELADO: PAULO SERGIO MACIEL MARTINS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – DESCUMPRIMENTO – PAGAMENTO EM ATRASO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROSSEGUIMENTO QUANTO AO VALOR REMANESCENTE – RECURSO PROVIDO.

O descumprimento de acordo homologado em juízo, por parte do devedor, autoriza o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença quanto ao valor remanescente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1023499-94.2017.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA 2

APELADO: PAULO SERGIO MACIEL MARTINS

Proc. referência
: Ação de Cobrança de Taxas de Manutenção n. 1023499-94.2017.8.11.0041, em fase de Cumprimento de Sentença, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Associação Alphaville Cuiabá 2.

AÇÃO
: Cobrança de Taxas de Manutenção em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por Associação Alphaville Cuiabá 2 em desfavor de Paulo Sérgio Maciel Martins.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, por considerar que houve a quitação integral do débito.

APELO
: sustenta que o apelado descumpriu o acordo, porque realizou o pagamento de todas as parcelas em atraso, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida, a aplicação de nova multa e de novos honorários advocatícios.

Alega que os termos do pacto foram devidamente homologados e preenchem todos os requisitos, porquanto faz lei entre as partes e devem ser respeitados.

Assevera que a sentença impugnada não observou os termos entabulados entre as partes, assim pugna pela reforma para que seja determinado o prosseguimento da execução, em razão do valor remanescente do débito exequendo, considerado o não adimplemento integral, que atraiu todos os ônus de multa, juros, honorários advocatícios e atualização monetária, previstos na cláusula 5a do referido acordo.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 93446567 - págs. 1-5, em que o apelado rebate as alegações e pretende a repetição do indébito por dívida já paga e a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023499-94.2017.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA 2

APELADO: PAULO SERGIO MACIEL MARTINS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Associação Alphaville Cuiabá 2.

AÇÃO
: Cobrança de Taxas de Manutenção em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por Associação Alphaville Cuiabá 2 em desfavor de Paulo Sérgio Maciel Martins.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, por considerar que houve a quitação integral do débito.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Cobrança de Taxa de Manutenção ajuizada por Associação Alphaville Cuiabá 2 em desfavor de Paulo Sérgio Maciel Martins, referente aos débitos de taxas de manutenção associativas não pagas pelo requerido

de maio de 2016 até a propositura da ação (28/07/2017), com valor inicial da dívida atualizado em R$ 14.202,10 (quatorze mil duzentos e dois reais e dez centavos).

Consta que durante o trâmite processual o requerido ora apelado assinou Termo de Confissão de Dívida de R$ 77.964,85 (setenta e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), homologado em Juízo em 9 de outubro de 2020 (Id.

93446506 – págs. 1-2).

Nota que ficou pactuado o adimplemento da referida quantia (R$ 77.964,85) por uma entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no dia 30/05/2020 e 10 parcelas de R$ 6.796,48 (seis mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), o vencimento da primeira em 30/06/2020 e da última em 30/03/2021.

Consta ainda que houve o descumprimento do acordo, com pedido de instauração de procedimento de cumprimento de sentença e penhora
online
de ativos financeiros do executado, via SISBAJUD e RENAJUD.

Em seguida, o requerido peticiona sob a alegação de que apesar do atraso houve o pagamento integral das parcelas do acordo. Junta comprovante e pugna pela extinção do feito.

Na sequência, o Magistrado extinguiu o processo com julgamento de mérito, por entender que a parte executada cumpriu o acordo, com a quitação integral demonstrada pela juntada dos comprovantes das dez parcelas.

Contra esta decisão recorre o exequente.

Para a apelante o montante oferecido pelo executado deixou de ser suficiente a partir da inadimplência, nos termos da confissão de dívida, porquanto a mora acarreta tanto o vencimento antecipado das parcelas quanto a aplicação de multa e dos honorários advocatícios.

O cerne deste recurso está em saber se é caso de reforma da sentença para o prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos débitos remanescentes decorrentes do pagamento em atraso das parcelas do acordo homologado.

Pois bem.

Veja-se que, conforme cláusula n. 05 constante do acordo feito pelas partes em 13 de maio de 2020 e homologado pelo Juiz em 9 de outubro de 2020, a inadimplência sobre a parcela implicará em vencimento antecipado da dívida, cobrança de multa e honorários advocatícios:

“05. O inadimplemento total ou parcial de qualquer dos termos deste ACORDO importará em vencimento integral e antecipado da dívida, bem como acréscimo de novo honorários de 10% (dez por cento) e nova multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atual do momento do descumprimento, sendo passível de execução e/ou cumprimento de sentença imediatos, nos quais, a teor do art. 190 da Lei 13.105/2015, a penhora online antecederá a citação/intimação; os embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença e suas respostas serão ofertadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias e: as intimações para pagamento e citação das partes (inclusive pessoal) poderão ser realizadas através de seus endereços eletrônicos (paulosergiomm@hotmail.com e administrativo@alphavillecuiaba2.com.br) mesmo que por simples mensagem enviada pelas partes ou seus patronos dando conta da existência da demanda e dos valores perseguidos, iniciando-se os prazos processuais e materiais a partir do dia útil seguinte ao envio da aludida mensagem.”
(Id. 93446505 – pág.3).

Há de se observar que o acordo foi homologado ainda na fase de conhecimento e, posteriormente, diante do descumprimento, foi iniciado o cumprimento de sentença.

Verifica-se, ainda, que é incontroverso que as parcelas do acordo foram pagas em atraso, como se vê dos comprovantes de pagamento juntados e confirmado pelo próprio requerido apelado na petição de juntada dos referidos documentos.

Com efeito, diante do acordo judicial homologado por sentença, com previsão ajustada pelas partes de que a nova inadimplência provoca o vencimento integral e antecipado da dívida, com o consequente acréscimo de nova multa e honorários advocatícios, inviável se torna a extinção do cumprimento de sentença pela quitação, mormente considerada a validade do acordo e das respectivas cláusulas.

É cediço que o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, porque vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (
pacta sunt servand
a), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou não violem direitos, devem ser cumpridas.

Dessa forma, é caso de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor remanescente. Não há falar em extinção, porquanto o débito do requerido remanesce.

Realça-se que para que seja considerada paga a dívida, o devedor se obriga a prestar exatamente aquilo que é devido, no tempo e modo firmado junto ao credor, exceto em caso deste aceitar alterações, o que não ocorre na espécie.

No caso não há direito do devedor por nova concessão de prolongamento dos prazos, portanto, devidamente demonstrado o atraso no pagamento de parcelas da dívida é de ser mantida a execução por descumprimento do acordo.

Por derradeiro, não caracterizada a incidência da conduta inserta no art. 80 do CPC, a ensejar a condenação da autora apelante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por Associação Alphaville Cuiabá 2, para reformar a sentença recorrida, a fim de determinar o prosseguimento da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença quanto ao valor remanescente, decorrente do atraso das parcelas do acordo homologado em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021